Tribunal: TJMT
Processo: 1032448-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1032448-83.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[OLINEY DA SILVA FILHO - CPF: 705.727.551-04 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação temporária no serviço público municipal deve observar o prazo máximo de 24 meses, conforme a Lei Municipal no 2.613/2003, sendo nulos os contratos que excederem esse limite.

A nulidade de contratos temporários em razão da extrapolação do prazo legal impõe ao ente público o dever de efetuar os depósitos do FGTS correspondentes ao período irregular, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A nulidade parcial do vínculo não afasta a validade dos contratos iniciais regularmente celebrados dentro do limite legal.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
OLINEY DA SILVA FILHO
(ID 289957868) em face da
r.
sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (ID 289957860 e 289957861), homologada pelo Juiz de Direito titular, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de FGTS ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. A decisão de primeiro grau, posteriormente mantida em sede de embargos de declaração (ID 289957866 e
289957867), fundamentou-se na ausência de unicidade contratual e de desvirtuamento das contratações temporárias, afastando, por conseguinte, o direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que laborou de forma contínua e ininterrupta para o Município recorrido, na função de professor, durante o período compreendido entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2023. Argumenta que a alteração do número de sua matrícula funcional a cada ano letivo constituía mero artifício formal para mascarar sucessivas e ilegais renovações contratuais, configurando fraude à regra constitucional do concurso público, insculpida no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Alega que a realidade fática da prestação de serviços, de natureza permanente e essencial, sobrepõe-se à formalidade das "recontratações" anuais. Com base em tais premissas, e invocando a aplicação dos entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 de Repercussão Geral, bem como o disposto no artigo 19-A da Lei n.o 8.036/90, pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos vínculos e, consequentemente, condenado o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes a todo o período laborado. Postulou, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido em primeiro grau (ID 289957881), após a comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente (ID 289957874).

O Município de Várzea Grande, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 289957871), nas quais refuta as teses recursais e pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta a legalidade das contratações, amparadas na Lei Municipal n.o 2.613/2003, e a inexistência de continuidade contratual, uma vez que se
tratavam
de recontratações distintas, evidenciadas pelas diferentes matrículas funcionais. Defende, ainda, a natureza jurídico-administrativa do vínculo, o que afastaria a aplicação da legislação celetista e, por via de consequência, o direito ao FGTS.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025